Tribunal: STF
Processo: ARE 1295775
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. § 19 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA 103/2019. INGRESSO EM NOVO CARGO PÚBLICO, POR CONCURSO. CASO CONCRETO EM QUE CABE A RECONDUÇÃO AO CARGO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO, NO VALOR PERCEBIDO RELATIVAMENTE AO CARGO EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA.



    1. Discute-se nestes autos se, ao ingressar em novo cargo público, o servidor que já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária conserva o direito ao abono de permanência.



    2. Nas hipóteses em que for cabível a recondução ao cargo anterior, o servidor deve continuar recebendo o abono de permanência, mesmo que ocupe outro cargo. No peculiar quadro em exame nestes autos, por manter o direito a se aposentar pelo cargo anterior, está atendida a finalidade do benefício – estimular a permanência do funcionário no serviço ativo e, ao mesmo tempo, proporcionar economia para o Erário.



    3. Entretanto, até que implemente os pressupostos para se aposentar no novo cargo, o valor do abono de permanência deve corresponder à contribuição vertida no cargo anterior, pelo qual o servidor tem efetivamente o direito de se aposentar.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.